Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALCANCE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O deferimento da gratuidade de justiça alcança os custos com a realização de perícia, por força do artigo 98, § 1o, VI, do CPC, sobretudo ante a ausência de qualquer ressalva.
4. Embargos de declaração não providos.